Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-40.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702639-40.2021.8.07.0002 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: IRUAM DIVINO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. VALIDADE. REQUISITOS DO ART. 485, INCISOS III E §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. ABANDONO CARACTERIZADO. 1. A resolução do processo, em decorrência do abandono da causa, encontra disciplina no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. 1.1. Do teor do citado dispositivo legal, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte. 2. O Código de Processo Civil dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC). 3. No âmbito deste egrégio Tribunal foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o). 4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). 5. Verificado que a parte autora encontra-se cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, são dispensáveis as publicações em Diário Oficial das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 6. Observada a intimação da parte autora para promover os atos e diligências que lhe incumbiam, após o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, quedando-se inerte após novo prazo de 5 (cinco) dias estipulado, resta viável a resolução do feito sem apreciação do mérito, consoante o artigo 485, incisos III, do Código de Processo Civil. 7. O magistrado deve dirigir o processo, velando pela sua duração razoável, primando pela efetividade da prestação jurisdicional e prestigiando os princípios do acesso à Justiça, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade, nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil. 8. Apelação Cível conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o processo fora extinto de forma prematura, sem que fosse promovida a sua devida intimação pessoal para dar andamento ao feito. Afirma que, em que pese o artigo 5o, §6o, da Lei 11.419/06 dispor que as intimações realizadas pelo Portal serão consideradas pessoais, não se aplica quando se tratar de intimação da parte e não do advogado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Ademais, a Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). Nesse contexto, como o apelante encontra-se cadastrado na lista de empresas parceiras para expedição eletrônica no PJe, conforme site deste TJDFT (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/) e, à luz do teor da Portaria GC n. 160/2017, à toda evidência, fica dispensada a publicação das intimações direcionadas ao requerente em Diário de Justiça. Outrossim, cabe salientar que, em consulta à aba “expedientes” do processo de origem, verifica-se que a certidão pelo qual se determinou a intimação do apelante, com a finalidade de promover o andamento do feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, foi expedida eletronicamente no dia 13/06/2022, constando registro de ciência na data de 17/06/2022. Portanto, restam inequívocas, tanto a comunicação necessária, quanto a inércia da parte. (ID 40629306) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023